Tribunal: TJDFT
Processo: 0722497-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722497-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN) AGRAVADO: RAFAEL BOTANI NASCIMENTO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL (PGFN) (requerida) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, nos autos da Ação de Conhecimento, processo n. 0710510-19.2020.8.07.0015, ajuizado por RAFAEL BOTANI NASCIMENTO DOS SANTOS, ora agravado, na qual deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 92290786): “Trata-se de ação acidentária proposta com pedido de concessão de aposentadoria de natureza acidentária perante a UNIÃO, sustentando o autor, em síntese, que sua incapacidade total para o trabalho é decorrente de doenças ocupacionais e, em razão disso, requer o pagamento dos proventos de aposentadoria de forma integral, na forma do art. 186 da Lei no 8.112/90. É o breve relatório. Decido. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência em que a parte busca a conversão da aposentadoria já percebida em aposentadoria de natureza acidentária. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que os elementos indiciários da prova favorecem o pleito autoral e indicam a presença dos pressupostos legais, sobretudo da perícia médica produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A perícia médica oficial (ID 92123731) demonstra que o autor padece de incapacidade total e permanente, ou seja, que não se encontra no exercício de sua plena capacidade laboral e que a lesão experimentada possui relação de causalidade com a atividade profissional desempenhada, de modo que resta inviável seu retorno ao trabalho e recomendado seu afastamento das funções com a percepção do benefício sob a modalidade acidentária. Desse modo, verifica-se presente o pressuposto da verossimilhança dos fatos alegados. Quanto ao dano irreparável, inegável que o autor depende do benefício para sua subsistência. Ao que tudo indica o autor percebe atualmente aposentadoria por invalidez por doença não especificada em lei, que deve ser convertida em aposentadoria por invalidez decorrente de acidente em serviço, sendo os proventos integrais, com fulcro no art. 186, I, da Lei no 8.112/90. Isto posto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à UNIÃO, a partir desta decisão, que converta a aposentadoria por invalidez por doença não especificada em lei em aposentadoria por invalidez permanente decorrente de acidente em serviço. Intime-se a ré, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados em dobro (art. 183 do CPC) e em dias úteis (art. 219 do CPC), comprove nos autos o cumprimento desta decisão, com a ressalva de que, na hipótese de inadimplência, incidirá a contar do 31o dia multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a 90 (noventa) dias. (...)” A requerida recorre. Em suas razões recursais (ID 27264097), a agravante aduz que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, pois não teriam sido demonstrados a probabilidade do direito, nem o perigo da demora. Aduz que a medida concedida na origem além de esgotar o objeto da lide, implica em pagamento de vantagem pecuniária, cuja questão sofre limitação legislativa. Diz também que a medida não pode subsistir, pois é irreversível. Pleiteia liminarmente a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, para revogar a r. decisão agravada. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Analisando os autos de origem, infere-se que o autor/agravado pretende o reconhecimento de que sofreu acidente de serviço como causa para a modificação de sua aposentadoria, passando de proporcional para integral. No momento, a controvérsia consiste na análise da possibilidade ou não de ter sido deferida a tutela de urgência. Logo, o exame que se faz limita-se ao pedido de efeito suspensivo formulado pela recorrente. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). A meu aviso, fazendo um juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, tenho que assiste razão a recorrente. Pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas, no caso em tela, a tutela de urgência concedida ao agravado se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento, pois é dotada de caráter satisfativo em relação ao pedido principal, e, nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de liminares contra atos do Poder Público, “Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação". Nesse sentido, esta Corte já decidiu: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM VIRTUDE DE ACIDENTE DE SERVIÇO. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a nulidade do ato administrativo de concessão de sua aposentadoria proporcional, bem como declarado seu direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, em decorrência de acidente de serviço. 2. A tutela de urgência pleiteada se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento, pois é dotada de caráter satisfativo em relação ao pedido principal, e, nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de liminares contra atos do Poder Público, "Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação". 3. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. In casu, não está configurado o periculum in mora, pois, além de ter havido um intervalo considerável entre a negativa administrativa e o ajuizamento da ação de origem, o agravante não está desprovido de recursos, pois, como consta nos autos, recebe aposentadoria proporcional. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1212556, 07137526520198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO, CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL. RECEBIMENTO DE INCENTIVOS FISCAIS E VERBAS. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DA VERBA DEPOSITADA. PAGAMENTO DOS TRABALHADORES DO EVENTO JÁ OCORRIDO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. LEI No 8.213/1991. ESGOTAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Não estando presentes um dos requisitos, o indeferimento da tutela é medida que se impõe. 2. Se o pedido liminar coincide com o de mérito, não pode ser deferido, por esgotar totalmente o objeto da ação principal, o que é vedado, nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1197179, 07055925120198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 04/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA DERIVADA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VALOR DA MULTA. TUTELA DE URGÊNCIA. CARÁTER SATISFATIVO. O termo a quo do prazo prescricional para a cobrança de multa administrativa ocorre com o vencimento do crédito sem o respectivo pagamento. Antes da multa se tornar exigível, não há falar-se em prescrição. Nos termos da Lei no 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de liminares contra atos do Poder Público, “Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação" (art. 1.o, § 3.o) O inconformismo da parte quanto ao valor da penalidade que lhe foi aplicada não pode ser apreciado em sede de tutela de urgência, porquanto abranje resultado de natureza satisfativa, consubstanciando o próprio mérito da ação anulatória de débito fiscal. (Acórdão n. 1187637, 07069115420198070000, Relator: CARNELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2019, Publicado no PJe: 29/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. CONCESSÃO. INVIÁVEL. ESGOTAMENTO OBJETO DA AÇÃO. ART. 1o, §3o, LEI No 8.437/92. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não se mostra viável a concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, art. 1o, §3o, Lei no 8.437/92. 2. No caso dos autos, todos os pedidos feitos em sede de liminar pela parte agravada nos autos do Mandado de Segurança esgotam o objeto da ação, sendo ilegal a concessão da liminar. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão n. 1183617, 07071392920198070000, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 09/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LEI 8.437/92. LEI 9.494/97 1. Quando a tutela de urgência pleiteada na origem se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento, na medida em que é dotada de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, deve ser indeferida, pois o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, dispõe que não cabe medida limitar, contra atos do Poder Público, "que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação". 2. O polo passivo da demanda, qual seja, a Fazenda Pública do Distrito Federal, atrai também a incidência da Lei n. 9.494/97, que disciplina a aplicação de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, cujo art. 2o-B estabelece que a sentença que tenha por objeto a liberação de recursos, inclusive em folha de pagamento, a servidores do Distrito Federal somente poderá ser executada após seu transito em julgado. O referido dispositivo afasta, a contrário sensu, a possibilidade de concessão de tutela antecipada na hipótese descrita nos autos. 3. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão n. 1000654, 07024833420168070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS E ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para conversão de aposentadoria com proventos proporcionais para integrais, bem como de isenção do IRPF, por entender que a documentação acostada por ora não permite a constatação de a autora fazer jus ao benefício pleiteado. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento ao reputar ausentes tais requisitos, indeferindo o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravante. 3. A aposentadoria com proventos integrais é devida ao servidor quando acometido por invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, na forma da lei (art. 40, § 1o, CF/88 e § 1o do art. 18 da Lei Complementar distrital n. 769/2008, que inclui a cegueira). São isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por pessoa portadora das doenças graves mencionadas no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, dentre as quais se inclui a cegueira. 4. Segundo bem salientado pelo Juízo da origem, a pretensão de reconhecimento de que a agravante é portadora de cegueira demanda a reunião de elementos probatórios mais consistentes, já que a ausência de doença especificada em lei foi reconhecida por junta médica oficial, o que, por certo, se afigura inviável nessa estreita via de conhecimento. 5. Se é necessária a dilação probatória para demonstração dos requisitos para a aposentadoria integral e a isenção de imposto de renda, não se revela a probabilidade do direito para concessão da tutela provisória vindicada pela agravante. 6. Ademais, "em se tratando de pedido formulado contra a Fazenda Pública, a antecipação da tutela pleiteada encontra limitação expressa no art. 1o e no art. 2o-B da Lei 9.494/97, que determinam, respectivamente, a aplicação dos arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437/92 e a vedação da execução provisória de sentença que concede aumento a servidores" (Acórdão 1126463, 07002549620188079000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 8/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1328153, 07517052920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, entendo que não resta demonstrada urgência, nem tampouco perigo de dano inverso que autorize a liminar concedida na origem, pois o agravado não está desamparado, uma vez que já recebe aposentadoria proporcional, acrescido ainda do fato de que, caso logre êxito na demanda principal, poderá vir a receber a diferença de aposentadorias. Desse modo, renovando o pedido de vênias ao d. Juízo a quo, mas entendo que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo reclamado pela recorrente, razão por que o seu deferimento é medida que se impõe. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator